Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Os credores de honorários advocatícios levantaram, em 23/12/2019, os seus créditos e o da credora JANY NEVES BRITO, consoante alvarás de ID's 13605450, 13605452 e 13605454. No entanto, em 11/02/2020, MAURO MARCIO SANTANA COSTA requereu certidão de crédito para fins de inventário e acostou aos autos o atestado de óbito de ID 14165735 no qual consta a informação de que a referida credora faleceu em 18/03/2019, ou seja, antes da retirada do alvará de levantamento. Diante do exposto, intimem-se os advogados JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, depositar os valores levantados por meio dos alvarás acima mencionados, devidamente atualizados, em conta judicial do BRB à disposição da COORPRE, e anexar aos presentes autos os comprovantes da referida devolução. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios